Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DETERMINADO PELO C. STJ. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DA SUBSITÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO.
1. Rejulgamento de agravo de instrumento que versa sobre requerimento de penhora de verba salarial.
2. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.).
3. Incumbe ao devedor demonstrar que a penhora de seu salário teria o condão de comprometer o mínimo existencial (CPC/15 854 3), o que não ocorreu no caso concreto, devendo, portanto, ser deferida a constrição salarial, considerado o entendimento jurisprudencial do C. STJ. Precedentes do TJDFT.
4. Na hipótese em exame, o executado não instruiu os autos com elementos de prova minimamente capazes de demonstrar que a penhora de percentual de seu salário prejudicaria a sua subsistência digna e de sua família, limitando-se a sustentar a impenhorabilidade da verba.
5. Considerando a remuneração líquida do executado (R$ 7.600,00), bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc., à mingua de maiores elementos de prova, o percentual de 20% sobre o salário do executado atende adequadamente aos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva.
6. Retificou-se o acórdão para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.